Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-11.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-11.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO DE SOUSA SILVA - CPF: 002.531.471-82 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), K&J AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 32.344.762/0001-00 (APELANTE), JOAO AMERICO DE SBRAGIA E FORNER - CPF: 141.877.458-82 (ADVOGADO), BENGEZEN COMERCIO DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 66.782.640/0001-09 (APELANTE), ARTHUR RABAY - CPF: 156.905.818-01 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), RICARDO DE SOUSA SILVA - CPF: 002.531.471-82 (APELANTE), ARTHUR RABAY - CPF: 156.905.818-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BENGEZEN COMERCIO DE PNEUS LTDA. - CNPJ: 66.782.640/0001-09 (APELADO), JOAO AMERICO DE SBRAGIA E FORNER - CPF: 141.877.458-82 (ADVOGADO), K&J AUTO PARTS LTDA - CNPJ: 32.344.762/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – ERRO MATERIAL QUANTO À “
ORDEM CRONOLÓGICA
” DOS RÉUS – INEXISTÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA MESMA SEQUÊNCIA EMPREGADA NO RELATÓRIO – NOME DE CADA PARTE EM NEGRITO E ENTRE PARÊNTESES – COMPLEMENTO QUE AFASTA QUALQUER DÚVIDA SOBRE REFERIDA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não constatado o erro material arguido nem prejuízo para as partes e tampouco algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nestes termos:

“
Pelo exposto,
dou
provimento

aos Recursos
da 1ª e da 2ª rés para excluí-las da lide e determinar ao autor o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação para os advogados de cada uma delas, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Nego provimento
ao Recurso do 3º réu e majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre a condenação (art. 85, §11, do CPC).

Nego provimento
ao Recurso do autor e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima.

As custas processuais serão pagas pelo 3º réu.
”

O embargante alega erro material no aresto em relação à “
ordem cronológica
” dos réus, pois o correto seria Banco Bradesco S/A, primeiro réu; K&J Auto Parts Ltda., segunda ré; e Bengezen
Comércio de Pneus Ltda.,
terceira ré.

Requer o provimento destes Embargos para que conste a seguinte redação no dispositivo do julgado:

“
Os RECURSOS DA 2ª, E DA 3ª RÉS (K&J e BENGEZEN, respectivamente), FORAM PROVIDOS, E DO 1º RÉU (BANCO BRADESCO), E DOAUTOR, NÃO FORAM PROVIDOS.”

Contrarrazões do Banco Bradesco S/A no ID. 226425683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi considerada a ordem dos réus disposta no relatório, em que constou em negrito e entre parênteses, portanto de forma isolada e explicativa, o nome de cada um deles:

“
A primeira ré (K&J Auto Parts Ltda.)
”.

“
A segunda ré (Bengezen Comércio de Pneus Ltda.)
”.

“
O terceiro réu (Bradesco S/A)
”.

Logo, esse complemento afastou qualquer dúvida que pudesse surgir sobre referida informação.

Assim, não houve prejuízo algum para as partes, tampouco erro material ou outro vício descrito no art. 1.022 do CPC, e todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024